Tribunal: TJSP
Processo: 2223683-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Decisão que que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão embargada tal como lançada. A agravante, apenas e tão somente cedeu o espaço e a organização, planejamento e venda dos produtos se deu por conta e risco exclusivo da Ré, ora agravada. Trata-se de uma típica relação civil, fundada num contrato firmado pelas partes, em que se estabeleceu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Decisão que que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão embargada tal como lançada. A agravante, apenas e tão somente cedeu o espaço e a organização, planejamento e venda dos produtos se deu por conta e risco exclusivo da Ré, ora agravada. Trata-se de uma típica relação civil, fundada num contrato firmado pelas partes, em que se estabeleceu as regras para a instalação de um mini mercado Vendify, no condomínio ora Autor, para utilização exclusiva dos condôminos e seus visitantes. Em contraprestação, o Condomínio recebeu um percentual sobre as vendas ali efetuadas. O destinatário final dos serviços prestados são os condôminos e não a parte agravante. Sendo assim, resta inviável o reconhecimento da relação consumerista, devendo, assim, ser mantida a decisão recorrida que determinou a remessa dos autos do Foro Regional da Lapa. Impossibilidade de reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO IMPROVIDO.